Tribunal: TCU
Processo: 007.250/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5513/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.250/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Hiroshi de Araújo Sakaki (CPF XXX.423.504-XX); Igor Cesar Monticelli (CPF XXX.760.349-XX); Ingara Fonseca Mariano (CPF XXX.660.815-XX); Isis Guilherme Pereira da Silva (CPF XXX.279.994-XX); Jacsan Vasconcelos Almeida Lima (CPF XXX.138.004-XX); Jairo Guedes de Souza (CPF XXX.421.635-XX); Jean Karlo dos Santos Lemos (CPF XXX.122.021-XX); Jean Pierre Leite (CPF XXX.424.929-XX); Jean Victor Navarro dos Santos (CPF XXX.243.451-XX) e Jener Alberto da Gama Barroso (CPF XXX.090.037-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.